Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESERTO. PREPARO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. Na hipótese, o código de barras das guias de recolhimento de custas e preparo recursal (ID 47236832 e 47236834) é diferente do código de barras dos comprovantes de pagamento (ID 47236833 e 47236835), sendo, portanto, o recurso deserto em face da não comprovação de recolhimento.
3. Se o código de barras das guias de recolhimento das custas e do preparo é diferente do código de barras do comprovante de pagamento, o recurso é deserto. Inteligência do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Precedentes: Acórdão 1342803, 07124535620208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021; STJ, AgRg no AREsp 619.794/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2015.
4. Recurso não conhecido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.